Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720192-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA AGRAVADO: CRISPINIANO DA SILVA VELAME D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz rejeitou a impugnação à penhora que visava desconstituir a penhora realizada, via SISBAJUD, nas contas bancárias do agravante. Na decisão de ID 63100733, esta Relatora não conheceu do agravo de instrumento, tendo em vista que a questão suscitada no presente recurso sobre a suposta impenhorabilidade, ainda que por fundamentos diversos, encontra-se devidamente abarcada pelo agravo de instrumento anteriormente interposto, ensejando a preclusão da matéria. O agravante interpôs agravo interno no ID 64039712, com pedido de reconsideração. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no ID 64990989. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, conforme lançada anteriormente. Publique-se e voltem conclusos para apreciação do agravo interno. Brasília, 10 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora